Tribunal: TJSP
Processo: 2127858-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Fornecimento de medicação à base de canabidiol para beneficiária portadora de autismo (NabixPremium Hemp Oil). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Medicação que possui autorização administrativa para importação, nos termos das Resoluções 327/2019 e 335/2020 da Anvisa. Negativa com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Fornecimento de medicação à base de canabidiol para beneficiária portadora de autismo (NabixPremium Hemp Oil). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Medicação que possui autorização administrativa para importação, nos termos das Resoluções 327/2019 e 335/2020 da Anvisa. Negativa com base no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 12.880/2013, que, em princípio, não se sustenta. Medicação que constitui a essência do tratamento, independentemente da forma de sua aplicação, sendo devida a cobertura. Súmula 95 do TJSP. Hipótese, ademais, de tratamento extrarrol, nos termo da Lei no 14.454/22. Periculum in mora decorrente da necessidade imediata de tratamento Liminar concedida. Recurso provido.